Tribunal: CARF
Processo: 10935.005057/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de recurso voluntário.
LIVRO. CAIXA. GLOSA.
Ilegítima a dedução de despesas escrituradas em livro caixa na ausência de declaração de rendimentos do trabalho não assalariado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente se defere isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, relativa a períodos anteriores, quando especificado no laudo médico oficial.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005057/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.685 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE MARIA DE MEDEIROS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de recurso
voluntário.
LIVRO. CAIXA. GLOSA.
Ilegítima a dedução de despesas escrituradas em livro caixa na ausência de
declaração de rendimentos do trabalho não assalariado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente se defere isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave,
relativa a períodos anteriores, quando especificado no laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e negar-lhe provimento. Vencidos
os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que conheceram integralmente do
recurso e negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 06-19.936– 7a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 46 e ss), verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005057/2006-10
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.685 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005057/2006-10

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima mencionado, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF do exercício de 2003, ano-calendário 2002.
Por meio da autuação exige-se o crédito tributário correspondente a R$ 13.659,53 de
IRPF suplementar e R$ 10.244,64 de multa de ofício, além dos acréscimos legais
decorrentes da mora.
Segundo a Descrição dos Fatos de fls. 01 a 05, o Auto de Infração originou-se dos
seguintes fatos:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício recebido da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil no valor de R$ 68.142,29.
Dedução indevida a título de livro caixa no valor de R$ 11.541,00, uma vez que tais
deduções devem se referir às despesas do profissional autônomo necessárias à obtenção
da receita tributável, e não para compensar os custos de atividade rural, como
pagamentos de caseiros, conforme descrito no anexo do auto de infração, fls. 02.
Esclarece, ainda, o autuante, que os resultados da atividade rural devem ser apurados em
demonstrativos do anexo da atividade rural, sendo possível compensar eventuais
prejuízos com os lucros de safras futuras, desde que não opte pela tributação de 20%.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 06 a 11):
Alega que é portador de cardiopatia grave desde o ano de 1999, e que na data de
20/02/2006 enviou declaração retificadora para o ano calendário de 2002, visando
informar tal situação, uma vez que não o fez na sua declaração original.
Afirma que não fora dada a devida interpretação ao laudo do INSS, o qual demonstraria
que o recorrente é portador de cardiopatia grave, desde o ano de 1999. Argumenta que
os atestados médicos datados de 21 e 23/12/2005, apenas demonstram a época em que
foram emitidos, e que não guardam nenhuma relação com o início da moléstia. Ainda,
alega, que consta dos citados atestados os procedimentos cirúrgicos realizados no
recorrente, e de que o mesmo é portador de cardiopatia grave desde agosto de 1999,
inclusive, tais atestados teriam servido de subsídio aos médicos peritos do INSS para
suas conclusões. Apresenta também diversos julgados dos TRFs de que seria isento por
ser portador de moléstia grave.
Argumenta que deva ser aplicado o mesmo entendimento no que concerne às despesas
lançadas no livro caixa, uma vez que tais despesas enquadram-se dentre aquelas
legalmente possíveis de serem dedutíveis.
Por fim, requer o direito à isenção do IR e a desconstituição do lançamento ora
impugnado.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 07/04/2009, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, em 30/04/2009. Em suma, reitera as alegações da impugnação; bem como alega ter
havido o recolhimento do imposto devido, quando da apresentação da DIRPF retificada, não
restando débito do imposto.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação de ter havido o recolhimento do imposto devido,
quando da apresentação da DIRPF retificada, por se tratar de matéria preclusa. Inteligência do
art. 17 do decreto no 70.235, de 1972. Registro, ainda, que a DIRPF revisada não apurou imposto
a pagar, e sim a restituir, vide e-fls. 6.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.685 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005057/2006-10

Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por preencherem os
requisitos legais.
Quanto à infração de omissão de rendimentos, não obstante as alegações
defensivas, entendo não assistir razão ao Recorrente. Ocorre que a condição de cardiopatia
grave, apta a afastar a incidência do imposto de renda dos proventos da aposentadoria, pensão ou
reforma, deve ser atestada pelo laudo oficial, e somente se aplicando a períodos anteriores
quando consignado no laudo, ao teor do III, § 5o do art. 39 do então vigente Decreto no 3.000, de
1999, que vincula esse colegiado.
Observo que o laudo apresentado às e-fls. 77 e 78, não atesta que a condição de
cardiopatia grave foi constatada em relação a períodos anteriores. Do exposto, deve ser mantida
a infração de omissão de rendimentos.
Quanto à infração de dedução indevida de despesas escrituradas em livro-caixa, a
par da omissão do Recorrente em provar a alegação de que tais deduções estariam em
conformidade com a legislação pertinente; não consta da DIRPF revisada rendimentos
tributáveis originados do trabalho não assalariado, requisito para a dedutibilidade das respectivas
despesas, ex vi do então vigente art. 75 do Decreto no 3.000, de 1999. Do exposto, mantenho essa
infração.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da matéria preclusa, conhecendo das
demais matérias do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital